Tribunal: TJES
Processo: 0001834-74.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Execução Contratual
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0001834-74.2017.8.08.0024
APELANTE: MUNICIPIO DE VITÓRIA
APELADO: JULIO CESAR DA SILVA DIAS E ALBINA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA C/C DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONTRA O RÉU REVEL QUE NÃO CONSTITUI PATRONO É DESNECESSÁRIA A INTIMAÇÃO PESSOAL DOS ATOS PROCESSUAIS. APLICAÇÃO DO ART. 346, DO CPC. INADEQUAÇÃO DO PLEITO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SÓCIO INCLUÍDO NA LIDE COMO PARTE. SERIA O CASO DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL EM RELAÇÃO AO SÓCIO, MAS RESTA IMPOSSIBILITADA A SUA CONCRETIZAÇÃO, SOB PENA DE “REFOAMTIO IN PEJUS” EM DESFAVOR DO APELANTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1) De acordo com o art. 344 e 346 do CPC, é dispensada a intimação do réu revel sem advogado constituído sobre os atos processuais praticados, incluindo-se a prolação de sentença
1.2) Mostra-se desnecessária a intimação pessoal do réu revel para cumprimento voluntário da condenação, nos termos do art. 346 do CPC, mormente em razão de a revelia promover a contagem dos prazos para o réu revel a partir do momento em que se torna pública a decisão judicial.
1.3) Na situação vertente, sendo os réus recorridos revéis, sem a constituição de patrono nos autos, mostra-se equivocado o comando sentencial de intimação pessoal para o cumprimento voluntário da condenação, em conformidade com o art. 346, do CPC. Nesse sentido, exclui-se da sentença a seguinte determinação: “INTIME-SE pessoalmente a empresa requerida, na pessoa de seu representante legal”.
2) Observa-se o uso inadequado do instituto da desconsideração da personalidade jurídica. Afinal, o Município autor, em sua exordial, acionou como réus, portanto, na condição de partes, a sociedade empresária (Albina Conservação e Serviços Técnicos Ltda) e o próprio sócio proprietário (Julio Cesar da Silva Dias). Ademais, na peça de ingresso, requereu a condenação solidária dos réus apelados no ressarcimento de R$86.562,19 (oitenta e seis mil quinhentos e sessenta e dois reais e dezenove centavos). Porém, requereu de maneira incoerente na exordial a desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica com o alcance do patrimônio do sócio, que já foi acionado na condição de parte e não como terceiro, a ser incluído na demanda.
2.1) A eventual responsabilização de terceiro por dívida não quitada e sua inclusão na lide, em se tratando de empresa que não participa do negócio jurídico, só poderá se dar pela desconsideração da personalidade jurídica (art. 133 CPC). Porém, o caso concreto não envolve o sócio como terceiro, mas sim como parte, que, portanto, integra o polo passivo desta ação, o que impossibilita a utilização do instituto da desconsideração da personalidade jurídica.
3) Pela teoria da asserção, imputando o Município autor, ora recorrente, na petição inicial, a responsabilização da pessoa jurídica e do sócio, ambos na condição de parte desta demanda, pelos débitos trabalhistas sofridos em virtude de inadimplemento contratual, há legitimidade passiva, de modo que restaria superada a extinção terminativa do feito quanto ao sócio, nos moldes em que estabelecida em primeira instância. Entretanto, analisando a questão no aspecto meritório da causa, seria o caso de afastar a responsabilidade do sócio pelo débito da sociedade empresária recorrida, na medida em que o contrato objeto desta controvérsia judicial foi firmado apenas entre o Município de Vitória e a pessoa jurídica Albina Conservação e Serviços Técnicos Ltda, não havendo relação de direito material entre a Municipalidade e o sócio, pessoa física, Julio Cesar da Silva Dias. Todavia, resta impossibilitada a alteração da sentença no capítulo em que extinguiu o feito terminativamente em relação ao sócio apelado, para reconhecer a improcedência quanto a ele, na medida em que configuraria “reformatio in pejus” em desfavor do Município apelante.
4) Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, com a reforma parcial do édito sentencial única e exclusivamente para extirpar o comando de intimação pessoal da pessoa jurídica ré, apelada, por aplicação do art. 346, do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
(fls. 310/312V), com vistas ao reexame parcial da sentença objurgada (fls. 305/308V), que, em sede de “ação regressiva c/c desconsideração da personalidade jurídica” proposta em face de
JULIO CESAR DA SILVA DIAS E ALBINA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA
, rejeitou o pleito de desconsideração da personalidade jurídica e julgou extinto o processo sem resolução de mérito em relação ao sócio pessoa física, recorrido, na forma do art. 485, VI, do CPC; e acolheu em parte a pretensão inicial para condenar a sociedade empresária apelada no pagamento de R$86.562,19 (oitenta e seis mil quinhentos e sessenta e dois reais e dezenove centavos), com os acessórios legais.

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

Narra o autor apelante,
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, na petição inicial, que realizou licitação na modalidade pregão eletrônico (n.º 391/2004) para a prestação de serviços de conservação, limpeza e higienização, com o fornecimento de material de limpeza, material de copa e equipamento. Salienta que a pessoa jurídica recorrida, Albina Conservação e Serviços Técnicos Ltda, tendo como sócio o apelado Julio Cesar da Silva Dias, foi a vencedora do certame. Aduz que foi firmado o contrato n.º 02/2005, com prazo de duração de 60 (sessenta) meses, com prorrogação, e término previsto para 30/04/2010, quando foi empenhada a última fatura. Esclarece que nos últimos meses de negociação a empresa recorrida, contratada, passou a descumprir a negociação, incorrendo em inadimplência, com atraso no salário dos empregados por vários meses. Afirma que o constante descumprimento de inúmeras obrigações trabalhistas resultou no ajuizamento de reclamações trabalhistas pelos empregados, propostas em face da pessoa jurídica contratada, como empregadora, e do Município de Vitória como responsável subsidiário, o qual arcou com todo o débito trabalhista, dada a insolvência e a revelia da empresa. Enfatiza que a presente demanda regressiva visa o pagamento de débitos pela Municipalidade em 05 (cinco) feitos trabalhistas, cujas cópias junta com a exordial, e objetiva o ressarcimento com os gastos em obrigações de responsabilidade da sociedade empresária recorrida, na forma da cláusula 11.09 do contrato. Registra que se mostra necessário o acionamento do sócio apelado, tendo em vista que a empresa recorrida encerrou suas atividades. Ressalta que em 2010 ajuizou ação inibitória (n.º 024100072495) em face da empresa recorrida, que foi julgada procedente e possibilitou a retenção de créditos para o pagamento de parte dos empregados, contudo os valores não foram suficientes para cobrir todo o débito. Consigna que a pessoa jurídica apelada encerrou suas atividades e deixou dívidas trabalhistas e fiscais para os cofres públicos municipais, sendo que não deixou bens nem créditos nem ativos passíveis de penhora, tornando-se necessária, a seu ver, a desconsideração da personalidade jurídica para alcançar o patrimônio do sócio proprietário. Assim, requer a condenação solidária da empresa e do sócio, ora recorrido, no pagamento de R$86.562,19 (oitenta e seis mil quinhentos e sessenta e dois reais e dezenove centavos) - fls. 02/05V.

Seguido o “iter” procedimental, os réus apelados foram citados e não apresentaram defesa. O Município recorrente, então, atravessou petição à fl. 302 requerendo o reconhecimento da revelia e o julgamento antecipado da lide. Nesse cenário, sobreveio sentença, nos moldes anteriormente delineados, decretando a revelia dos réus apelados, rejeitando o pleito de desconsideração da personalidade jurídica e extinguindo o feito sem resolução de mérito em relação ao sócio recorrido, Julio Cesar da Silva Dias; e julgando parcialmente procedente o pleito inaugural para condenar a empresa apelada no pagamento de R$86.562,19 (oitenta e seis mil quinhentos e sessenta e dois reais e dezenove centavos), com os acessórios legais.

Irresignado, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
interpôs apelação (fls. 310/312V), pugnando pelo reexame parcial do édito sentencial, pelos seguintes argumentos:
(i)
desnecessidade de comando de intimação dos réus apelados, na sentença, com a aplicação do art. 346, do CPC, pelo qual “os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial”; e
(ii)
necessidade de acolhimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, com o alcance do patrimônio do sócio proprietário recorrido, e sua condenação solidária no pagamento dos débitos perseguidos nesta lide, com a incidência dos efeitos da revelia.

Traçadas essas premissas, passo à análise das razões recursais nos limites da devolutividade.

De saída, acolho a primeira sustentação do apelante, na medida em que “de acordo com o art. 344 e 346 do CPC,
é dispensada a intimação do réu revel sem advogado constituído sobre os atos processuais praticados, incluindo-se a prolação de sentença
” (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.23.143712-0/001, Relator: Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17ª Câmara Cível, J 13/12/2023, DJ 13/12/2023). Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. RÉU REVEL. SENTENÇA PUBLICADA NO ÓRGÃO OFICIAL. ART. 346 DO CPC. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. TRÂNSITO EM JULGADO. [...]
Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial (art. 346 do CPC)
. No caso dos autos, o réu foi devidamente citado [...], mas quedou-se revel e não constituiu advogado nos autos [...] (TJMS; AC 0800643-89.2022.8.12.0018; Paranaíba; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Ary Raghiant Neto; DJMS 31/01/2024).

[...]
Se revel e sem advogado constituído, os prazos fluirão da data da publicação do ato decisório no órgão oficial, em atenção ao artigo 346 do CPC
[...] (TJDF; Agravo de Instrumento n.º 07095.76-38.2022.8.07.0000; Ac. 165.8999; Relator: Des. Getúlio de Moraes Oliveira; Sétima Turma Cível; J 08/02/2023; Publ. PJe 15/02/2023).

Em suma, “[...] mostra-se
desnecessária
a intimação pessoal do réu revel para cumprimento voluntário da condenação, nos termos do art. 346 do CPC, mormente em razão de a revelia promover a contagem dos prazos para o réu revel a partir do momento em que se torna pública a decisão judicial”
(TJMG; Agravo de Instrumento n.º 2205148-68.2022.8.13.0000; Relator: Des. Lailson Braga Baeta Neves; Décima Sétima Câmara Cível; J 12/04/2023; DJEMG 12/04/2023).

Desse modo, sendo os réus recorridos revéis, sem a constituição de patrono nos autos, mostra-se equivocado o comando sentencial de intimação pessoal para o cumprimento voluntário da condenação, em conformidade com o art. 346, do CPC. Nesse sentido, excluo da sentença a seguinte determinação: “INTIME-SE pessoalmente a empresa requerida, na pessoa de seu representante legal”
.

Sigo, então, à pretensão recursal no que se refere à possibilidade de alcance do patrimônio do sócio recorrido por dívida da sociedade empresária apelada.

Nesse ponto,
observo o uso inadequado do instituto da desconsideração da personalidade jurídica. Afinal, o Município autor, em sua exordial,
acionou como réus, portanto, na condição de partes
, a sociedade empresária (Albina Conservação e Serviços Técnicos Ltda) e o próprio sócio proprietário (Julio Cesar da Silva Dias). Aliás, na peça de ingresso, requereu a condenação solidária dos réus apelados no ressarcimento de R$86.562,19 (oitenta e seis mil quinhentos e sessenta e dois reais e dezenove centavos), porém de maneira incoerente postulou a desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica com o alcance do patrimônio do sócio,
que já foi acionado na condição de parte e não como terceiro, a ser incluído na demanda por meio de eventual desconsideração da personalidade jurídica
.

Ressalto que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica pode ser formulado na petição inicial ou de forma incidental, na forma do art 134, do CPC, “in verbis”:

“[...] Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.
§1º. A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas.
§2º. Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica”.

Ao que parece, o Município recorrente, autor desta ação de ressarcimento, pretendia atingir o patrimônio do sócio recorrido por débito da pessoa jurídica apelada, em virtude de inadimplemento contratual da referida sociedade empresária em detrimento da Municipalidade. Ocorre que incluiu, friso, na exordial, além da empresa, o respectivo sócio como
parte
, o que inviabiliza a pretensão de utilização do instituto da desconsideração da personalidade jurídica.

Entendo que “[...] a [eventual] responsabilização de
terceiro
por dívida não quitada e
sua inclusão na lide
, em se tratando de [sócio] que não participa do negócio jurídico [...], só poderá se dar pela [...] desconsideração da personalidade jurídica (art. 133 CPC) [...]” (TJDF; AGI 07359.95-95.2022.8.07.0000; 167.7569; Primeira Turma Cível; Relª Desª Diva Lucy de Faria Pereira; Julg. 15/03/2023; Publ. PJe 03/04/2023).
Porém, reitero, o caso concreto não envolve o sócio como terceiro, mas sim como parte, que, portanto, integra o polo passivo desta ação, o que impossibilita a utilização do instituto da desconsideração da personalidade jurídica
.

A questão, então, deve ser apreciada em termos de responsabilização do sócio, como parte que compõe o polo passivo, em conjunto com a sociedade empresária, por débito decorrente de relação negocial com o Município recorrente.

Nesse aspecto, pela teoria da asserção, imputando o Município autor, ora recorrente, na petição inicial, a responsabilização da pessoa jurídica e do sócio,
ambos na condição de parte desta demanda
, pelos débitos trabalhistas sofridos em virtude de inadimplemento contratual, há legitimidade passiva do sócio, de modo que restaria superada a extinção terminativa do feito em relação a ele, nos moldes em que estabelecida em primeira instância.

Entretanto, analisando a questão no aspecto meritório da causa, seria o caso de afastar a responsabilidade do sócio pelo débito da sociedade empresária recorrida, na medida em que o contrato objeto desta controvérsia judicial foi firmado apenas entre o Município de Vitória e a pessoa jurídica Albina Conservação e Serviços Técnicos Ltda, não havendo relação de direito material entre a Municipalidade e o sócio, pessoa física, Julio Cesar da Silva Dias.

Todavia, resta impossibilitada a alteração da sentença no capítulo em que extinguiu o feito terminativamente em relação ao sócio apelado, para reconhecer a improcedência em relação a ele,
na medida em que configuraria “reformatio in pejus” em desfavor do Município apelante
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
(fls. 310/312V)
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a sentença guerreada
(fls. 305/308V) única e exclusivamente para extirpar o comando de intimação pessoal da pessoa jurídica ré, apelada, por aplicação do art. 346, do CPC.

Outrossim, restam mantidos os demais termos do édito sentencial, que
julgou extinto o processo sem resolução de mérito em relação ao sócio pessoa física, recorrido, na forma do art. 485, VI, do CPC; e acolheu em parte a pretensão inicial para condenar a sociedade empresária apelada no pagamento de R$86.562,19 (oitenta e seis mil quinhentos e sessenta e dois reais e dezenove centavos), com os acessórios legais.

Por fim, dado o parcial provimento do apelo, deixo de fixar honorários recursais.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 02/02/2024 às 18:32:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49442402022024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)